Tribunal: TJSP
Processo: 2100146-83.2021.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Adilson Paukoski Simoni
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
HABEAS CORPUS – Imputação por homicídio qualificado tentado e sequestro – Prisão preventiva suficientemente fundamentada – Condições pessoais favoráveis que não autorizam medidas cautelares alternativas no caso concreto – A prisão preventiva não configura cumprimento antecipado de pena (STJ) – A peça inicial acusatória, preenchendo os requisitos do artigo 41 do Estatuto Processual

Ementa:
HABEAS CORPUS – Imputação por homicídio qualificado tentado e sequestro – Prisão preventiva suficientemente fundamentada – Condições pessoais favoráveis que não autorizam medidas cautelares alternativas no caso concreto – A prisão preventiva não configura cumprimento antecipado de pena (STJ) – A peça inicial acusatória, preenchendo os requisitos do artigo 41 do Estatuto Processual Repressivo, descreve suficientemente o irrogado e, assim, possibilitando a mais ampla defesa, não é inepta – A decretação da prisão preventiva não exige juízo de certeza, próprio da sentença condenatória – Inviabilidade de análise do contexto fático-probatório em sede de habeas corpus – Liberdade incabível – ORDEM DENEGADA.